Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702707-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA ZAFFARI, ILDA ZAFFARI, LUIZ FERNANDES ZAFFARI, EDEMAR BINOTTO, MARCOS ANTONIO ZAFFARI, MARF COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LTDA - ME, ETELVINO ZAFFARI, IRMAOS ZAFFARI E CIA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em produção antecipada de prova (exibição dos documentos relativos às cédulas de crédito rural), declinou da competência em favor da Comarca de Xanxerê-SC. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o foro competente para processar demandas em face de pessoa jurídica é o local da sua sede e, como se sabe, é no DF que o Banco do Brasil se encontra sediado (CPC/2015 53 III a); 2) a competência territorial não pode ser declinada de ofício. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do d. Juízo a quo. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que há diversos precedentes deste E. Tribunal reconhecendo a possibilidade de ajuizamento de ações contra o Banco do Brasil no Distrito Federal, por ser o local da sua sede, além da impossibilidade de declinação da competência territorial de ofício. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de indevida remessa dos autos a outro juízo, retardando a prestação jurisdicional. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a remessa dos autos à Comarca de Xanxerê-SC. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator